Tribunal: TJES
Processo: 5007252-25.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007252-25.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RECORRIDO: ANGELITA MARIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.

(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS NA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES a pagar à parte autora ANGELITA MARIA, nos seguintes termos: a) repetição de R$ 211,20 (duzentos e onze reais e vinte centavos) já em dobro, em razão dos descontos indevidos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data”.

(2).
RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. A AUTORA PUGNA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. A PARTE RÉ BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(
4).
A RIGOR, O TELEFONEMA CUJA GRAVAÇÃO FOI ANEXADA AOS AUTOS NÃO SERVE COMO PROVA DE CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA E ISENTA DE VÍCIOS POR PARTE DA AUTORA. PERCEBE-SE QUE A PREPOSTA DA RÉ CONFUNDE A REQUERENTE COM UM GRANDE VOLUME DE INFORMAÇÕES, PASSADAS SEM OBJETIVIDADE E DE FORMA RÁPIDA, DIFICULTANDO A ADEQUADA COMPREENSÃO SOBRE OS TERMOS DA AVENÇA. PODE-SE VERIFICAR O AFIRMADO ESPECIALMENTE A PARTIR DOS 7 MINUTOS DE LIGAÇÃO, EM QUE A PREPOSTA INDUZ A AUTORA A ADERIR AO CONTRATO, E NÃO RESPONDE DE MANEIRA OBJETIVA AO QUESTIONAMENTO DA AUTORA ACERCA DOS CUSTOS ENVOLVIDOS. A REQUERENTE, NA CONDIÇÃO DE IDOSA, É PARTE HIPERVULNERÁVEL, DEVENDO A PARTE ADOTAR RÉ ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS, A FIM DE GARANTIR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. ASSIM, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO.

(5).
O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 2.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. ADEMAIS, O VALOR ARBITRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM CASOS SEMELHANTES, DE FORMA QUE TAMBÉM NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

(6).
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENAM-SE
AMBOS OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FICANDO, ENTRETANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS
EM RELAÇÃO À AUTORA
, INCLUSA A VERBA HONORÁRIA, ATÉ QUE CESSE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU SE DECORRIDOS CINCO ANOS, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À RECORRENTE (ARTIGO 98, § 3º DO CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)